Tribunal: TJES
Processo: 0006889-21.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006889-21.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PENA BASILAR MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no artigo 157, caput, do Código Penal.

2. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

3. O magistrado de piso exasperou a pena-base de forma fundamentada, em razão dos maus antecedentes, devidamente comprovados.

4. Mantida, portanto, o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em razão da reincidência, com fulcro no art. 33, §2
o
a, b do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 5 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência), e ao pagamento de 14 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial menos gravoso.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 5 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência), e ao pagamento de 14 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial menos gravoso.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 04 de setembro de 2023, por volta das 22h:00min, na ciclovia da Rua Alfredo Galeno, Vila Nova de Colares, Serra/ES, em frente ao "Atacado Vem", • DENUNCIADO, acima qualificado, mediante grave ameaça efetivada com o uso de um simulacro de arma de fogo, rendeu a vítima Alessandro Oliveira Carneiro e, em seguida, subtraiu sua bicicleta e sua bolsa.

Consta dos autos que após o DENUNCIADO empreender fuga com sua bicicleta e bolsa, percebendo a presença de uma Viatura da Guarda Municipal de Serra nas proximidades, sinalizou para os Agentes, os informou do roubo, das características do seu autor e da direção que este tomou após o assalto.

Segundo também consta dos autos, os Agentes da Guarda Municipal saíram a procura do DENUNCIADO, e o localizando de posse da bicicleta da vítima, o abordaram e o detiveram, bem como que ao realizarem revista pessoal em LUIZ CARLOS, foi encontrado com ele uma faca e na sua cintura e o simulacro de arma de fogo utilizado no assalto, conforme se constata do auto de apreensão de fl. 19.

A vítima reconheceu o DENUNCIADO como o autor do roubo que sofreu.

Ainda segue relatado no IP que o DENUNCIADO confidenciou para os Agentes da Guarda Municipal a prática do assalto e que LUIZ CARLOS responde a DUAS Ações Penais e tinha contra ele um Mandado de Prisão em aberto.

Tanto a autoria, como a materialidade do crime estão devidamente comprovadas através da prova testemunhal e documental juntada aos autos.

Diante disso, o recorrente foi denunciado e condenado incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A
materialidade
delitiva é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos autos de apreensão e restituição.

Do mesmo modo a
autoria
do crime pode ser evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima Alessandro Oliveira Carneiro confirmou,
em juízo
, que teve a sua bicicleta subtraída pelo recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

QUE se recorda dos fatos; que a bolsa não foi levada e só foi a bicicleta, que estava indo para o trabalho de bicicleta e nas imediações do atacado Vem, viu um indivíduo que parecia que ia atravessar a rua, mas quando passou ele pulou na frente com um simulacro e pediu a bicicleta e a bolsa e falou que não ia dar a bolsa e ele começou a xingar e pegou a bicicleta e ele foi para vila nova de colares; que vinha uma viatura e acenou e falou que tinha acabado de ser roubado e falou a rua que o réu entrou e eles forma rapidamente e conseguiram abordar o réu e pegar a bicicleta de volta; que o rapaz estava com um simulacro e uma faca também; que foi a delegacia; que não sabia que era um simulacro, pois era idêntico uma arma de verdade e ele veio apontando a arma e ficou em choque; que a bicicleta era usada e comprou e segunda mão e valia uns R$1.500,00 e usa para lazer e trabalho; que na delegacia o reconheceu através de uma filmagem que o policial fez dele lá, pois não queria ficar de frente dele; que eles estava com a mesma roupa; que não tinha visto ele antes. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE o réu só apontou a arma e depois soube que era simulacro e pediu para descer e pediu celular, carteira e bolsa e ele mandou sumir da frente dele; que não entregou a bolsa e começou a indagar ele e o réu montou na bicicleta e foi para o bairro vila nova de colares; que ficou em estado de choque e não sabe se é realmente arma de verdade e tinha tudo na sua mochila, tudo do trabalho, que não entregou pois viu que ele estava preocupado pois tinha pessoas perto e o réu estava muito nervoso e por isso entregou a bicicleta e foi se afastando e o réu saiu; que se negou entregar o celular e a mochila; que o réu estava de roupa escura e com boné bem pra cima e não escondia o rosto; que o réu foi preso coisa de cinco minuto, pois a viatura veio logo em seguida e acenou e falou o que houve e onde o réu foi e eles foram atrás e o réu já logo se jogou no chão e confessando e viu de longe, pois foi seguindo, mas os policiais comentaram que ele foi se entregando após a voz de prisão; que não correu atrás do réu.

A testemunha GMS André Bis Mendonça narrou,
em juízo
,
que foi abordado pela vítima, aparentemente muito nervosa, relatando que teve sua bicicleta subtraída, mediante ameaça.

Disse, ainda, que, com as descrições informadas pela vítima, se deslocaram até o recorrente, que foi encontrado na posse da bicicleta subtraída.

As declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha GMS Diego Nascimento Costa, que confirmou, no ato, que o recorrente havia confessado a subtração no momento da prisão em flagrante.

Por sua vez, o recorrente, em
interrogatório judicial
, negou a subtração, alegando que havia sido abordado por uma pessoa desconhecida, que estava nervosa, ofertando a bicicleta por R$ 50,00, que não foi adquira pois não tinha dinheiro suficiente, por ser egresso do sistema prisional, momento em que a viatura chegou e o visualizou sozinho com a bicicleta, já que o suposto autor do fato teria empreendido fuga.

A despeito da negativa do recorrente, constato que as suas declarações se revelam frágeis diante dos depoimentos firmes e detalhadas prestadas pela vítima e pelos guardas municipais que realizaram o flagrante.

Devo consignar que, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Desse modo, notória a prova da autoria da prática do roubo, certo é que a manutenção da condenação quanto a este crime é medida que se impõe.

Subsidiariamente, pretende a defesa o redimensionamento da pena-base, para excluir a valoração negativa da circunstância judicial antecedentes criminais.

Sem razão à defesa.

A magistrada de origem exasperou a pena-base em razão dos maus antecedentes criminais do recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

Realizada consulta, constato que o acusado possui 6 guias de execução penal em seu desfavor (0009465-31.2016.8.08.0048, 0008128-50.2014.8.08.0024, 0004401-40.2016.8.08.0048, 0001876-60.2016.8.08.0024, 0009131-55.2020.8.08.0048, 0012455-53.2020.8.08.0048), sendo portanto, reincidente. Por tal razão, 3 guias serão utilizadas para fins de maus antecedentes e 3 para fins de reincidência.

Logo, há motivação idônea para o recrudescimento, razão pela qual mantenho a pena basilar fixada na sentença.

Mantida, portanto, o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em razão da reincidência, com fulcro no art. 33, §2
o
a, b do Código Penal.

Nesse cenário, mantenho a sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.